Tribunal: STJ
Processo: 0356583-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036106 - RJ (2025/0356583-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE LEANDRO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO
CORPORAL
EM
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 2de3cbed-7616-47c1-9867-753ade58fb16

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036106 - RJ (2025/0356583-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE LEANDRO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO
CORPORAL
EM
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FELIPE LEANDRO
VIEIRA contra a decisão, da minha lavra, em que não conheci da ordem impetrada em
seu favor, assim ementada (fl. 180):
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO
DOMÉSTICO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DEBATE DA
QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Writ não conhecido.
O agravante aduz que, objetivando corrigir o equívoco, traz aos autos a cópia
do acórdão correto, sendo este o ato coator onde foram debatidas as questões trazidas
(fl. 192).
no habeas corpus
Requer, por fim, a reconsideração da respeitável decisão monocrática, no
sentido de ser conhecida a impetração e deferida a ordem pleiteada, como deduzido na
(fl. 192).
peça inicial
Documento eletrônico VDA51691041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: a7336c15-dfbc-4324-a9e7-cc4fc5737f28

É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Reitero que, além de se tratar de
destinado a revisar novamente a
writ
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se
verifica a ocorrência do ilegal constrangimento.
No caso, a aplicação do percentual de 1/8 relativo à negativação das
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade do réu,
motivos e as circunstâncias do crime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
que é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do
subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada
circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros
aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-
(AgRg no
se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.343.738/AL,
.
20/3/2025)
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51691041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: a7336c15-dfbc-4324-a9e7-cc4fc5737f28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.106 / RJ
Número Registro: 2025/0356583-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00178809420238190001 118007962023 178809420238190001
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUIS FELIPE LEANDRO VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FELIPE LEANDRO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52623907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 213ad705-dce4-474d-b7d7-33ff727ba324

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 213ad705-dce4-474d-b7d7-33ff727ba324